Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S/A. PIS/PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. TRF. ART. 108, II, CF. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE.
1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.
2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.
3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma, pois a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988). Esse, contudo, não é o caso dos autos.
4. Compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. CF, art. 108, II.
5. Recurso conhecido e não provido.